Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0752943-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. LEI 3.624/2005. VIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou de 10 para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 3. A obrigação de pagar foi reconhecida antes da vigência da Lei no 6.618/2020, logo o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos da Lei no 3.624/2005, art. 1o. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, sustentando que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Defende a incidência da Lei 6.618/2020 - que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da Requisição de Pequeno Valor - ao caso em exame, por se tratar de norma de natureza processual. Argumenta que tal interpretação não encontra óbice no Tema 792 do STF, porquanto a Corte Suprema já decidiu que o referido precedente não se aplica às situações em que a lei nova majora o teto da expedição de RPV. Destaca que a Lei 6.618/2020, criada pelo Distrito Federal, é ato constitucional e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente. Assevera que a CF autoriza a criação de leis próprias para o teto da requisição de pequeno valor. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Logo, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028